Tribunal: TJPA
Processo: 0004129-91.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004129-91.2013.8.14.0013

APELANTE: SAULO CARVALHO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004129-91.2013.814.0013

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: SAULO CARVALHO MOREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS 329 e 331, TODOS DO CPB (RESISTÊNCIA E DESACATO
)
.

PRELIMINAR

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
04/09/2015
. Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
13/08/2019
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 08 (oito) meses de detenção. Prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso vi, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de 03 (trêss) anos entre o recebimento da proemial acusatória e a publicação da sentença penal condenatória. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21

de março de 2022.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004129-91.2013.814.0013

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: SAULO CARVALHO MOREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SAULO CARVALHO MOREIRA
por intermédio de Defensora Pública, objetivando o reconhecimento da extinção de punibilidade, em razão da prescrição a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA
(ID.5092732) que condenou o ora apelante às penas de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, convertendo a pena privativa de liberdade restritiva de direitos, prestação pecuniária de 10 (dez) cestas básicas, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pelos crimes tipificados no art. 329 e 331 do Código Penal.

Narrou à denúncia
(ID.6316190), que no dia 06/08/2013, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Av. Barão de Capanema, os agentes de trânsito do

município de Capanema, apresentaram o denunciado SAULO DE CARVALHO MOREIRA, em razão do acusado conduzir veículo sem habilitação e ao ser abordado agiu com resistência e desacatou os agentes municipais.

Desta forma o acusado foi denunciado pela prática do delito no artigo 309 do CTB, art. 329 e art. 331, do CPB.

A Denúncia foi recebida
em 04 de setembro de 2015
(ID.6316192
).

Em razões recursais
(ID.6316198), o recorrente pugnou 1) pelo reconhecimento da extinção de punibilidade dos crimes, em razão da prescrição e subsidiariamente retorno dos autos à primeira instância, para fins de apresentação de proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público

Em sede de contrarrazões
(ID.6316198), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e devidamente provido, para que seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Nesta instância superior
(ID.7409679), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
para que seja declarada a extinção da punibilidade, em razão da ocorrência

da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610, do CPB.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública objetivando o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, sob o argumento de ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa da r. sentença proferida pelo
MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA
(ID.5092732) que condenou o acusado
SAULO CARVALHO MOREIRA
,
as penas de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída pela pena restritiva de direito, de prestação pecuniária, consistente em 10 (dez) cestas básicas, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pelos crimes tipificados no art. 329 e 331 do Código Penal.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até hoje, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
04 de setembro de 2015
, e a sentença publicada em
13 de agosto 2019
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência, razão pela qual,
acompanho o parecer da Procuradora de Justiça
.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Tem-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo juízo a
quo
em
04/09/2015
, conforme se verifica (ID.6316192
),
e a sentença penal condenatória foi prolatada em
13/08/2019
, conforme (ID.5092732)

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
SAULO CARVALHO MOREIRA
fora condenado a pena concreta e definitiva de
08 (oito) meses de detenção
pela prática dos crimes tipificados no art. 329 e 331, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, IV, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
04/09/2015
) e a prolação da sentença penal condenatória recorrível (
13/08/2019
) transcorreram
3 (três) anos 11 (onze) meses.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade
quanto aos crimes previstos no Art.329 e 331, do Código Penal imputado ao apelante
SAULO CARVALHO MOREIRA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
21
de março de 2022.

Juíza Convocada
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/03/2022